Tribunal: TJMT
Processo: 1016496-12.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1016496-12.2020.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE(S): DR. FERNANDO SANTOS QUEIROZ OLIVEIRA
DR. RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA
PACIENTE(S): RONEY NEVES GREGORIO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de RONEY NEVES GREGORIO contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (No 1012097-28.2020.8.11.0003), que converteu a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico– arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2003 – (ID 51557498).
Os impetrantes sustentam que: 1) o interrogatório extrajudicial seria ilegal, pois o paciente não foi acompanhado pela Defesa; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, tem ocupação lícita e endereço certo; 4) seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas.
Requerem a concessão da ordem liminarmente para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente (ID 53317984), com documentos (ID’s 53317998/53323967).
Relatos.
Em 3.7.2020, o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:
“[...] Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao flagrado, que vem consubstanciada reiteração delitiva, bem como pela gravidade em abstrato da conduta delituosa, já que há indicativos de que o acusado integra organização criminosa de bastante articulação nesta comarca, inclusive aparentemente exerce função de confiança em referida facção , já que é o responsável pelo recolhimento de valores pagos por estabelecimentos comerciais e residenciais para evitarem que sejam roubados, ou seja, para que seja protegidos pela facção criminosa, o que leva o Juízo a lançar decreto preventivo.
[...] Não é demasia deixar assente: presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão. Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva 3, no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado.
[...] Contudo, no caso presente, após eventual juízo condenatório, prima facie, a autuada não permanecer á pres a em regime fechado, daí ser forçoso concluir que a custódia é despida de razoabilidade como anota a melhor doutrina 4 e a jurisprudência. Com esteio nos arts. 310, II e 312 do CPP, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA de CARLOS AUGUSTO SILVA FERNANDES, qualificado nos autos.
[...] Outrossim, EXPEÇA -SE O NECESSÁRIO MANDADO DE PRISÃO ao acusado Roney Neves Gregório, devendo realizar a sua inscrição no BNMP . NOS TERMOS DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP, TRANSCORRIDOS 90 (NOVENTA) DIAS DO PRESENTE DECRETO PREVENTIVO, VOLVAM OS AUTOS CONCLUSOS PARA REVISÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR ORA DECRETADA.” (Joao Filho De Almeida Portela, juiz de Direito – Código 53317999)
Pois bem.
A matéria relativa à ilegalidade do interrogatório extrajudicial não foi deduzida perante o Juízo singular, de modo que sua apreciação pelo Tribunal, violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (STJ, HC no 514045 – Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro- 25.10.2019; STJ, HC no 387636 – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik - 14.12.2019).
De toda sorte, o tema envolve valoração de prova, que afeta ao juiz da causa e não ao Tribunal, menos ainda em sede de habeas corpus (STJ, RHC 126715 – Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca – 22.5.2020).
Por sua vez, a segregação cautelar está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva [ações penais por receptação e fornecimento de bebida a adolescente], bem como em indicativos de envolvimento em associação para o tráfico de drogas, ligada à facção do “Comando Vermelho”, e pela suposta “função de confiança” desempenhada pelo paciente na estrutura criminosa.
O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO - Relator: Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator: Min. Luiz Fux – 18.6.2020; AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020).
Logo, a decisão constritiva mostra-se fundamentada.
No tocante aos predicados pessoais, não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar (TJMT, Enunciado Criminal 43), notadamente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam “estar em jogo a preservação da ordem pública” (STF, HC no 174102/RS - Relator: Min. Marco Aurélio – 9.3.2020).
Em relação às medidas cautelares alternativas, afiguram-se insuficientes, em análise perfunctória, ao se considerar a apreensão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na residência do paciente, decorrente do recolhimento de “caixinha” de estabelecimentos comerciais, a evidenciar papel de destaque nas atividades ilícitas desenvolvida pela facção criminosa (TJMT, HC N.U 1012235-04.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 9.7.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de agosto de 2020.
Des. MARCOS MACHADO